Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-16.2014.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001181-16.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES VARGAS - CPF: 931.401.931-49 (APELANTE), LUIS HENRIQUE BOTELHO DA SILVA - CPF: 040.670.251-90 (APELANTE), ROSILENE BOTELHO - CPF: 621.327.921-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JANAINA CERILO (APELANTE), CLERCILENE APARECIDA MEDEIROS (APELANTE), SANTA DE FARIA (APELANTE), SELMA RONDON (APELANTE), SELMA CIRILO (APELANTE), VALDIRENE ALVES MARTINS (APELANTE), JONES DE PAULA COELHO (APELANTE), FLAVIO ALVES PIZATE (APELANTE), MARCIO RAMOS DA SILVA MARQUES PACHECO - CPF: 836.771.941-72 (APELANTE), MONICA FERNANDA DE ASSIS CAMPOS - CPF: 734.871.471-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 835.507.201-49 (APELANTE), CLERCILENE APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 698.734.451-53 (APELANTE), CLEYTON CIRILO LEMOS (APELANTE), ANA PAULA CIRILO MOREIRA - CPF: 021.089.301-08 (APELANTE), JOAO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL
– ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES

-
DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que comprove que a área irregularmente ocupada é destinada à moradia, tal direito social não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Logo, a manutenção da edificação irregular nestas áreas, elide o ecossistema e a paisagística local, impondo a demolição de edificações, para assegurar a função ecológica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMERSON RODRIGUES VARGAS e outros, contra sentença proferida nos autos sob no 0001181-16.2014.8.11.0082 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando aos apelantes que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficando, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Nas razões apresentadas no recurso, os apelantes sustentam, de maneira resumida, que a ocupação irregular poderia ser abrangida pelo REURB-S, visando assegurar condições de habitação digna.

Alegam que se trata de um núcleo urbano informal consolidado, de difícil reversão, e, portanto, aplicável conforme a Lei n. 13.465/2017.

Ressaltam que no presente caso deve ser levado em consideração o direito constitucional à moradia, especialmente considerando-se que se trata de indivíduos com baixa renda.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 158588308.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 161293155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EMERSON RODRIGUES VARGAS e outros, contra sentença proferida nos autos sob no 0001181-16.2014.8.11.0082 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando aos apelantes que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficando, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área por eles invadidas. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada nos autos, mormente pelos documentos acostados no Id. 42025200 – Págs. 02/03 e 17/20 e Id. 42025204 – Págs. 28/45, no Procedimento Preparatório instaurado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL n. 001809-005/2014 (Ids. 42025200 – Págs. 39/50 e 42025204 – Págs. 01/19), no Relatório de Atividades Fiscais acostado no Id. 42025224 – Págs. 34/38, no Relatório Técnico n. 625/2016, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP, do MPE-MT (Id. 42025224 – Págs. 49/57), bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar retirada dos entulhos (Id. 42025200 – Págs. 04/16; 21/26).(...)

Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificações para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa, se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área invadida, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis.

Quanto à inexistência de colisão entre os direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
. Chama atenção o fato das partes requeridas sustentarem que a ocupação do local se deu em razão da impossibilidade financeira de todos os moradores de pagarem aluguel, aliada a falta de assistência na aquisição de moradia própria. Logo, os imóveis construídos em área pública são utilizados para fins de moradia, direito fundamental assegurado em nossa carta constitucional. (...)”

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se, a partir dos documentos arrolados, que a invasão da Área de Preservação Permanente começou em 2014, quando da construção das primeiras residências no local, sendo os ocupantes notificados em agosto de 2014 pela autoridade competente.

Além disso, a presente ação foi proposta ainda no ano de 2014 e houve a prolação de decisão liminar favorável ao Poder Público em 25/08/2015 (id. 158588280, p. 308), com determinação de desocupação da área pelos invasores e a demolição das respectivas construções.

Como se vê, a ocupação indevida foi prontamente combatida pela Municipalidade que, inclusive, obteve liminar favorável antes que as invasões pudessem gerar a existência de um núcleo urbano.

Nesse cenário, a assertiva contida nas razões recursais de que a ocupação possui a característica de difícil reversão, tendo em vista a natureza das edificações para fins de atrair a incidência da Lei n. 13.465/2017, após o reiterado descumprimento de ordem judicial de desocupação se traduz em alegação que não coaduna com a realidade fática – segundo a qual já houve decisões de desocupação e reiterado descumprimento.

Logo, a alegações dos apelantes não convence porque desde o ano de 2014 já houve a determinação para desocupação da área, em vão, em face ao descumprimento reiterado.

Em relação ao direito a moradia, sabe-se que tal direito é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na Carta da República como direito social — art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano
.

Por outro lado, a
Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF)
.

Não outra razão, de forma a proteger não apenas a vegetação, mas salvaguardar todo o ecossistema (recursos hídricos, solo, fauna e a flora), e ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Código Florestal veda expressamente, em seu art. 3°, XX, a construção de moradias em área verde urbana.

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

Ocorre que, a despeito das alegações recursais, este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.
2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3o, XX, do Código Florestal
. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação. As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal.
Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular.
(N.U 0001153-53.2011.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024